Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710243-44.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE WALTER DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ENTE DESPERSONALIZADO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento do comando de emenda à inicial para comprovar a existência de ação de inventário em curso e para indicar representante do espólio. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n.o 6.830/1980, a Execução Fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma Lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. 4. Embora possível o ajuizamento da Execução Fiscal diretamente em face do espólio, deve ser comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante ou a indicação de administrador provisório, a fim de viabilizar a citação e permitir a correta análise da representação passiva em Juízo. 5. Evidenciada a necessidade de comprovar a existência de ação de inventário em curso e de indicar representante do espólio – e tendo sido oportunizada à Fazenda Pública prazo para tanto, sem que houvesse atendimento à emenda – não merece reparo a sentença que indefere a inicial e extingue o feito. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, sustentando ser desnecessária a indicação do nome do inventariante para a continuidade da execução fiscal, bastando a citação do espólio no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não socorre “ao exequente a tese de ser possível a citação do espólio em nome do cônjuge supérstite ou de quem esteja na posse direta dos bens, mormente porque sequer coligidas tais informações ao feito” (id. 18645999 - Pág. 2) e “vale registrar ter sido concedido prazo razoável para que o exequente empreendesse diligências a fim de apurar a existência de inventário em aberto ou pudesse, de forma justificada, trazer outras informações com o fito de dar prosseguimento ao feito – o que não ocorreu” (id. 18645999 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016